Tribunal: TJBA
Processo: 8009509-71.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8009509-71.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: REGINALDO DOS SANTOS DE OLIVEIRA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO-TRANSPORTE. POLICIAIS MILITARES DA BAHIA. OMISSÃO ESTATAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO DECRETO ESTADUAL Nº 6.192/1997. RECONHECIMENTO DE DIREITO COM BASE EM IRDR. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por policial militar do Estado da Bahia, com o objetivo de compelir o Poder Público ao pagamento de auxílio-transporte, nos moldes previstos no art. 92, inciso V, “h”, da Lei Estadual nº 7.990/2001. A pretensão funda-se na omissão estatal quanto à regulamentação do referido benefício, o que perdurou por 18 anos até a edição do Decreto nº 18.825/2019. No curso do feito, foi interposto agravo interno contra o indeferimento de liminar, cuja apreciação restou prejudicada diante do julgamento final de mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há direito à percepção do auxílio-transporte pelos policiais militares do Estado da Bahia no período anterior à regulamentação específica, à luz da tese fixada no IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000; (ii) determinar se o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu liminar deve ser conhecido ou está prejudicado em razão do julgamento do mérito da ação mandamental. III. RAZÕES DE DECIDIR O agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança resta prejudicado, por perda superveniente do objeto, diante do julgamento do mérito da ação principal. O auxílio-transporte, de natureza indenizatória, é devido aos policiais militares da Bahia, com base no art. 92, V, “h”, da Lei Estadual nº 7.990/2001, em conjunto com o art. 42, §1º, da Constituição Federal, ainda que ausente regulamentação específica até 2019. Diante da omissão legislativa prolongada, é legítima a aplicação analógica das disposições do Decreto Estadual nº 6.192/1997, conforme decidido no IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000, assegurando-se o pagamento do benefício entre a propositura da ação e a entrada em vigor do Decreto nº 18.825/2019. As decisões proferidas em sede de IRDR têm caráter vinculante, nos termos do art. 927, III, do CPC, devendo orientar a solução da controvérsia. É vedada a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios no mandado de segurança, conforme art. 25 da Lei nº 12.016/2009. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno prejudicado. Segurança parcialmente concedida. Tese de julgamento: É devido o auxílio-transporte aos policiais militares do Estado da Bahia, mesmo antes da regulamentação específica, com aplicação analógica do Decreto Estadual nº 6.192/1997, conforme tese firmada no IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000. A perda superveniente do objeto do agravo interno contra decisão liminar acarreta seu não conhecimento, quando já proferido julgamento de mérito na ação principal. A condenação da Fazenda Pública ao pagamento de valores decorrentes de decisão em mandado de segurança deve observar o regime de atualização previsto no RE 870.947/SE e na EC 113/2021, sendo inaplicável a fixação de honorários advocatícios. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 42, §1º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, V, “h”, e 102, § 2º, “c”; Decreto Estadual nº 6.192/1997, art. 3º e §§; Decreto Estadual nº 18.825/2019; CPC, art. 927, III; Lei nº 12.016/2009, art. 25; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, j. 29.10.2020; TJRS, Mandado de Segurança nº 5000554-97.2020.8.42.17000, Rel. Des. Eduardo Uhlein, j. 19.07.2024; TJGO, Mandado de Segurança Cível nº 5584603-32.2023.8.09.0000, Rel. Des. Altamiro Garcia Filho; STF, RE 870.947/SE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8009509-71.2018.8.05.0000, em que figuram como impetrante REGINALDO DOS SANTOS DE OLIVEIRA, e como impetrados, o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11